Tribunal: TJMT
Processo: 1022233-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022233-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NELSON VARIANI INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - EPP - CNPJ: 91.334.474/0001-25 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), LUCIA CECILIA FAVERO VARIANI - CPF: 450.601.260-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CACILDA SIQUEIRA - CPF: 622.356.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ERALDO LUIZ VARIANI - CPF: 308.690.210-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE, ISOLAR A ÁREA, REGULARIZAR A ATIVIDADE RURAL E APRESENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO MOMENTÂNEO DA DECISÃO PELO PROPRIETÁRIO – SUSPENSÃO DA DECISÃO EM RELAÇÃO AO PROPRIETÁRIO ATÉ QUE ELE VOLTE A EXERCER A POSSE SOBRE O BEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A
ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) cumpra a liminar que determinou a suspensão das atividades que estão sendo desenvolvidas pelos invasores no local.

A perda, ainda que momentânea, da posse da móvel esbulhado, inviabiliza a realização d
o cadastro para o exercício da atividade rural e a elaboração um
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas –
PRAD pelo proprietário.

A existência de ação de reintegração de posse ajuizada pelo proprietário do imóvel rural,
a qual não teve deferida a medida de urgência e se encontra pendente de julgamento, dão indícios de que houve a perda momentânea do exercício da posse, bem como a impossibilidade de cumprimento da liminar deferida na ação civil publica.

Diante da possibilidade do proprietário do imóvel degradado voltar a exercer a posse do bem, a decisão que deferiu liminar deve apensar ficar suspensa em relação a proprietário que sofreu esbulho e não ser revogada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NELSON VARIANI INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - EPP
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Juína
-MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o
1000308-63.2020.8.11.0025
,
que
deferiu parcialmente a liminar
pleiteada na exordial para determinar:
01)
a cessação de atividades efetiva ou potencialmente lesivas ao meio ambiente prestes a se iniciar ou já iniciadas, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Variani, coordenadas geográficas LAT (S) 11o34’36”S LONG 58o54’39”W, localizado na Gleba Shekinah;
02)
que as frações degradadas indicadas na exordial sejam isoladas e mantidas no estado em que se encontram sem exploração de atividade econômica, até ulterior deliberação;
03)
que os requeridos, no prazo corrido de 180 (cento e oitenta) dias, providenciem a regularização do SIMCAR e apresentação do PRADE da área atingida, bem como comprove ter formulado pedido de licença/autorização ambiental para exploração econômica da área, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Aduz que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública contra a parte Recorrente e
CACILDA SIQUEIRA em
razão de
suposta prática de
atividade efetiva ou potencialmente lesiva ao meio ambiente sem autorização do órgão competente.

Sustenta que embora seja a legitima proprietária do imóvel denominado Fazenda Variani, localizado na BR-174, Km 22, no município de Juína-MT, desde o ano de 2010 vêm sofrendo diversos esbulhos possessórios no local, deixando de exercer a posse sobre o bem, em razão de invasão da área, a partir de 27/10/2017, o que impossibilita o cumprimento da decisão objurgada.

Argumenta que no ano de 2017 ajuizou a ação de reintegração de posse n.o
1001385-15.2017.8.11.0025, a medida de urgência (reintegração de posse) não foi deferida.

Assevera que a ausência do exercício da posse impossibilita que a empresa Agravante realize o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e SIMCAR, bem como que suspenda atividades que estão sendo desenvolvidas por no local pelos invasores.

Afirma que demonstrou nos autos a presença dos requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada
.

A medida de urgência requerida na esfera recursal foi deferida
para suspender a decisão objurgada apenas em relação à pessoa jurídica ora Agravante (
NELSON VARIANI INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - EPP
) até a análise do mérito recursal.

O Ministério Público, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento que o proprietário da área rural possui obrigação
propter rem

em relação ao dano ambiental existente no imóvel, devendo dessa forma realizar a regularização do SIMCAR e apresentar o PRADE da área atingida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a ação originária em desfavor de Cacilda Siqueira, Nelson Variani Industria de Esquadrias Ltda., Eraldo Luiz Variani e Lucia Cecilia Favero Variani, visando responsabilizar os requeridos pelos danos ambientais decorrente de desmatamentos realizados na Fazenda Variani, localizada no município de Juína/MT.

Narra na exordial que, no ano de 2014, o dano ambiental compreendia a supressão de vegetação de 5,3 hectares e, até o ano de 2019, o desmate alcançou 130,61 hectares de área de preservação permanente, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

O Autor (Ministério Público) postulou na inicial, pela concessão da liminar, consistente na cominação de proibição de realização de novos desmatamentos, bem como a recuperação da área, mediante a apresentação de plano de regeneração da área degradada e efetiva execução deste.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial
deferiu parcialmente a liminar
pleiteada na exordial para determinar:
01)
a cessação de atividades efetiva ou potencialmente lesivas ao meio ambiente prestes a se iniciar ou já iniciadas, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Variani, coordenadas geográficas LAT (S) 11o34’36”S LONG 58o54’39”W, localizado na Gleba Shekinah;
02)
que as frações degradadas indicadas na exordial sejam isoladas e mantidas no estado em que se encontram sem exploração de atividade econômica, até ulterior deliberação;
03)
que os requeridos, no prazo corrido de 180 (cento e oitenta) dias, providenciem a regularização do SIMCAR e apresentação do PRADE da área atingida, bem como comprove ter formulado pedido de licença/autorização ambiental para exploração econômica da área, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica requerida (
NELSON VARIANI INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - EPP
) interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem. Expõe a pessoa jurídica ora recorrente que embora seja a proprietária da Fazenda Variani, desde o ano de 2010 vem sofrendo esbulho no bem, vindo a perder a posse para invasores em 27/10/2017, motivo pelo qual não se mostra possível o cumprimento da decisão objurgada.

Da análise dos documentos apresentados nos autos originários, em especial o de Id. 42249514 verifica-se que no dia 27/10/2017 fora registrado um boletim de ocorrência onde foi narrado

que houve invasão de varias pessoas na Fazenda Variani, as quais estariam fazendo derrubadas de arvores e ateando fogo.

Observa-se, também, do documento de 42249516, que a Agravante ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n.o 1001385-15.2017.8.11.0025 contra
LURDES DE NEVES BAH e outros, no entanto a liminar de reintegração da posse da
Fazenda Variani foi indeferida pelo Magistrado
a quo
(Id. 42249516 1o Grau).

Com efeito, os indícios se firmam no sentido que, as atividades efetivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente ocorridas a partir de 2017 na Fazenda Variani não foram e não estão sendo realizadas pela Agravante.

Destarte, diante das evidencias de que a parte Agravante não está exercendo a posse do imóvel em razão de invasão da área, entendo, por ora, que não seria possível que o Recorrente cessasse com as atividades de degradação ambiental, bem como que isolasse ou determine o isolamento das frações degradadas.

Igualmente, à vista dos indícios de que a área objeto da ação sofreu esbulho possessório, ou seja, a posse está sendo exercida por terceiros invasores, tenho que não seria razoável exigir do proprietário que está sendo privado de utilizar o bem que realize o cadastro para o exercício da atividade rural (SIMCAR) que estão sendo desenvolvidas pelos invasores.

Da mesma forma, ao que tudo indica, em razão do impedimento de utilização e gozo do bem, não seria possível, por ora, elaborar um
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas –
PRAD da área invadida, tendo em vista que seria necessário realizar avaliação
in loco
da degradação, definir os passos e métodos para recuperação do meio ambiente, fazer o isolamento do local e estabelecer um prazo para conclusão.

Ocorre que, não seria possível, neste momento, prever quando a Agravante voltará a exercer a posse sobre o bem, o que inviabiliza a elaboração do estudo da recuperação da área degradada e o estabelecimento de um prazo para o seu cumprimento.

Além disso, insta consignar que embora não se desconheça
que
as obrigações ambientais possuam natureza
propter rem,
as jurisprudência atuais tem afastado a responsabilidade do proprietário de boa-fé, nos caso em que o dano ambiental não foi causado por ele, mas por invasores que praticaram o esbulho.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DANO AMBIENTAL. EXCLUSÃO DO NEXO CAUSAL. As provas carreadas aos autos comprovaram que o recorrido não praticou o ato que lhe é imputado. Não configurado o nexo causal.
Inocorrência de responsabilidade propter rem, posto que o dano ambiental foi praticado por terceiros em época em que o proprietário não tinha domínio da área, que estava invadida
. Responsabilidade de terceiros. NEGADO PROVIMENTO AO RECURS”.
(TJSP - Apelação / Remessa Necessária 1067363-61.2019.8.26.0053; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2021; Data de Registro: 13/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO AMBIENTAL EXPEDIDA PELO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL. DESMATAMENTO EM TERRENO TOMADO POR FAMÍLIAS INVASORAS. EMPRESA PROPRIETÁRIA QUE PROMOVE DEMANDA POSSESSÓRIA E TOMA TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA TENTAR REVERTER A EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL. SUPRESSÃO VEGETAL LEVADA A EFEITO POR TERCEIROS INVASORES. FATO QUE ISENTA DE RESPONSABILIDADE A EMPRESA AUTUADA EM RELAÇÃO A APONTADA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NOS §§ 2o E 8o DO ART. 85
DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

"Tendo restado demonstrado nos autos que o dano ambiental não foi causado pelo proprietário da área, mas sim por invasores, não pode aquele ser responsabilizado
" (TRF-5, AC 399577 CE 0020986-07.2004.4.05.8100, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oveira Lima, j. 26/11/2009)”. (TJSC, Apelação Cível n. 0600657-70.2014.8.24.0061, de São Francisco do Sul, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 06-12-2016).

“AMBIENTAL. DANO CAUSADO POR INVASORES. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1.
Tendo restado demonstrado nos autos que o dano ambiental não foi causado pelo proprietário da área, mas sim por invasores, não pode aquele ser responsabilizado
; 2. Instado no primeiro grau a dizer se tinha provas a produzir, o apelante ficou silente, não podendo em grau de recurso arguir pretensa nulidade por cerceamento de defesa, mercê da não realização de instrução; 3. Apelação e remessa oficial improvidas”.
(TRF-5 - AC: 399577 CE 0020986-07.2004.4.05.8100, Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oveira Lima, Data de Julgamento: 26/11/2009, Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 05/03/2010 - Página: 224 - Ano: 2010)

Outrossim, ressalta-se que a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados inclusive aprovou uma proposta que isenta o proprietário de terra, de boa-fe, da responsabilidade e das penas por crimes ambientais no caso ilícito ambiental ter sido praticado por invasores da área rural, mediante uso de violência ou grave ameaça, denominado “esbulho possessório”, estando essa medida prevista no
Projeto de Lei 8346/17
, que pretende alterar parte da Lei de Crimes Ambientais. (Fonte: Agência Câmara de Notícias -

https://www.camara.leg.br/noticias/796608-comissao-aprova-projeto-que-isenta-o-dono-de-terra-invadida-de-responsabilidade-por-crime-ambiental/
)

Todavia, não é possível afirmar com precisão, por enquanto, que todos os danos ocorridos desde o ano de 2010 de fato foram causados por invasores, mostrando-se necessário a dilação processual, o que impossibilitaria afastar, sumariamente, qualquer responsabilização da Agravante.

No entanto, embora não seja possível afastar de plano a responsabilidade da Agravante pelo dano ambiental causado no imóvel, entendo que não se mostra possível o cumprimento momentâneo da determinação judicial pelo proprietário do imóvel degradado, uma vez que existem provas nos autos de que a área foi invadida/esbulhada, ou seja, a posse está sendo exercida por terceiros e não por quem detém o domínio (registro) do bem.

Sobre o assunto, sabe-se que a jurisprudência tem entendido que, diante da
impossibilidade
de cumprimento da decisão judicial de forma
definitiva
, a obrigação estabelecida pelo Poder Judiciário, bem como
as estreites devem ser afastadas
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - CUMPRIMENTO IMPOSSÍVEL - VERIFICAÇÃO
. Tendo em vista que a parte recorrente não foi intimada a tempo de cumprir a liminar deferida,
o afastamento da responsabilidade desta na efetivação da obrigação de fazer determinada é medida que se impõe
”
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0707.15.024815-1/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2017, publicação da súmula em 23/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA - ASTREINTES - CUMPRIMENTO IMPOSSÍVEL DE OBRIGAÇÃO. Não sendo requerido o exame de matéria não exaurida em primeiro grau de jurisdição, não há supressão de instância, no conhecimento e julgamento do recurso.
A imposição de multa pelo descumprimento de obrigação impossível afigura-se teratológica
”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.014389-3/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2018, publicação da súmula em 25/05/2018)

Ocorre que, diante da existência da Ação de Reintegração de Posse n.o 1001385-15.2017.8.11.0025 ajuizada pela pessoa jurídica ora recorrente, a qual se encontra pendente de julgamento,
a impossibilidade de cumprimento da decisão ora agravada pode ser momentânea e não definitiva
.

Por esse motivo, tenho que na hipótese a decisão objurgada não deve ser revogada em relação à empresa Agravante, mas apenas ficar suspensa, até que seja demonstrado nos autos que a Agravante voltou a exercer a posse sobre o bem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para suspender os efeitos da decisão objurgada em relação à pessoa jurídica ora Agravante (
NELSON VARIANI INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - EPP
) até que seja demonstrado nos autos de origem que a proprietária voltou a exercer a posse sobre imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021